Tribunal: STF
Processo: AI 837380
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Interposição via fax. Original não apresentado. Recurso inexistente. Precedentes.



    1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fac-símile, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2º da Lei nº 9.800/99.



    2. Agravo regimental não conhecido.